Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-93.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - CONTRADIÇÃO NÃO VISLUMBRADA.

1. A razão teleológica dos embargos declaratórios é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. A presença de erro material contido no relatório não caracteriza contradição no julgado.

2. Embargos improvidos.